Tribunal: CARF
Processo: 10675.003467/2004-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
TRIBUTAÇÃO PELA COFINS. RECEITA DA ATIVIDADE TÍPICA. ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
No âmbito dos julgamentos acerca da constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98, pacificou-se que o conceito de receita bruta, tributável pela COFINS, abrange as produzidas pelas atividades-fim da pessoa jurídica.
Hipótese em que as receitas de propaganda de produtos de terceiros (fornecedores), vendidos pela contribuinte, são recebidos de forma regular e necessários para a manutenção da lucratividade da atividade, caracterizando, materialmente, linha de receita de atividade objeto da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA Lei no 9.718/98
O § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que amparou a tributação pela COFINS das receitas financeiras, foi declarado inconstitucional pelo STF, em sede do RE no 585.235/MG, cuja repercussão geral foi reconhecida.
Por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF), as decisões do STF sob a sistemática de repercussão geral deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003467/2004-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.672 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
TRIBUTAÇÃO PELA COFINS. RECEITA DA ATIVIDADE TÍPICA. ART.
3o DA LEI No 9.718/98.
No âmbito dos julgamentos acerca da constitucionalidade do art. 3o da Lei no
9.718/98, pacificou-se que o conceito de receita bruta, tributável pela COFINS,
abrange as produzidas pelas atividades-fim da pessoa jurídica.
Hipótese em que as receitas de propaganda de produtos de terceiros
(fornecedores), vendidos pela contribuinte, são recebidos de forma regular e
necessários para a manutenção da lucratividade da atividade, caracterizando,
materialmente, linha de receita de atividade objeto da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o
DA Lei no 9.718/98
O § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que amparou a tributação pela COFINS
das receitas financeiras, foi declarado inconstitucional pelo STF, em sede do
RE no 585.235/MG, cuja repercussão geral foi reconhecida.
Por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF),
as decisões do STF sob a sistemática de repercussão geral “deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Semíramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini
Cecconello (relatora), que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003467/2004-64
Fl. 3674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.672 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003467/2004-64

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3301-007.849, de 24 de junho de 2020, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido dar provimento
parcial ao recurso voluntário, cancelando os lançamentos de ofício da COFINS sobre
bonificações de vendas, receitas de propaganda e publicidade, receitas de aplicação financeira e
registros na conta “clientes” cuja contrapartida foi lançada na conta “ajuste monetário”. O
julgado foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO EM MERCADORIA.
A bonificação em mercadoria recebida de fornecedor não constitui receita, porém
redução do custo unitário dos estoques adquiridos.
TRIBUTAÇÃO PELA COFINS. RECEITA DA ATIVIDADE TÍPICA. ART. 3o DA
LEI No 9.718/98
No âmbito dos julgamentos acerca da constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98,
pacificou-se que o conceito de receita bruta, tributável pela COFINS, abrange as
produzidas pelas atividades-fim da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA Lei no
9.718/98
O § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que amparou a tributação pela COFINS das receitas
financeiras, foi declarado inconstitucional pelo STF, em sede do RE no 585.235/MG,
cuja repercussão geral foi reconhecida.
Por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF), as
decisões do STF sob a sistemática de repercussão geral “deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos”.
AJUSTES MONETÁRIOS. IMPACTOS NOS PREÇOS DE COMPRA E VENDA
O valor efetivamente pago pelo cliente, calculado com base na cotação da saca do café
vigente na data do pagamento da fatura, é o que deve ser computado na base de cálculo
Fl. 3675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.672 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003467/2004-64

da COFINS, determinada sob o regime de caixa.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à tributabilidade pelas Contribuições
Sociais das receitas de (i) propaganda e publicidade e (ii) de bonificações recebidas de
fornecedores. Para comprovar o dissenso, indica como paradigmas, respectivamente, os acórdãos
de nos 3302-008.120 (i) e 3302-007.764 (ii).
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos
do despacho de admissibilidade 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 01 de setembro de 2020,
proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção, apenas quanto à tributabilidade pelas
Contribuições Sociais das receitas de (i) propaganda e publicidade.
O prosseguimento parcial foi confirmado pelo despacho CSRF/3a Turma, de 21 de
outubro de 2020, que rejeitou o agravo interposto pela Fazenda Nacional, reiterando o não
seguimento da matéria possibilidade de tributar pelas contribuições sociais as “bonificações
recebidas de fornecedores”.
Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou petição (e-fls. 3.651 a 3.653)
nos autos dando ciência das decisões e recurso especial da Fazenda Nacional, e informando que
não haveria a interposição de recurso.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência das
Contribuições Sociais para o PIS e a COFINS não-cumulativas sobre os valores recebidos pelo
Fl. 3676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.672 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003467/2004-64

Sujeito Passivo a título de receitas de propaganda e publicidade. No acórdão recorrido, foi
afastada a tributação pelas contribuições sobre referidas verbas, nos seguintes termos:

[...]
“4.2 - Da Publicidade e Marketing”
A recorrente assim descreve a operação (fl. 2.867 e 2.868):
“Outra irregularidade na apuração fiscal foi ter considerado como tributável os
recebimentos de valores relativos à participação de fornecedores ou industriais no
patrocínio de publicidade. São repasses de parte das verbas publicitárias investidas pela
recorrente na mídia local. É comum, muito costumeiro mesmo, os fornecedores e ou
industriais ajudarem as empresas comerciais, suas revendedoras, na divulgação dos seus
produtos. Isto não é receita. É tão somente ajuda nos custos de divulgação, um rateio
das despesas.
(. . .)
O simples recebimento de patrocínio de alguns fornecedores, para ajudar a custear
gastos com publicidade não podem ser considerados como receita passível de
tributação. Não se trata de rendimento ou faturamento da empresa, mas apenas uma
diminuição de custo, um ressarcimento de uma despesa de publicidade.
Está bem claro no livro razão, cuja cópia está anexada ao processo, ser o recebimento,
erroneamente considerado como receita tributável, um mero ressarcimento de despesas,
e, por lógica fiscal e comercial e justiça, devem ser excluídos da base de cálculo do
lançamento fiscal.”
O Acórdão no 1803-00.464 (PA no 10675.003470/2004-88 sobre IRPJ calculado
com base no lucro presumido) assim enfrentou a questão:
“Aduz a recorrente que o simples recebimento de patrocínio de fornecedores, para
ajudar a custear gastos com publicidade não podem ser considerados como receita
passível de tributação. Anexa como prova cópia do Livro Razão em que foram
registrados os valores recebidos como patrocínio de várias de suas fornecedoras (fls.
980).
O art. 25 da Lei n° 9.4.30/1996 determina o acréscimo à base de cálculo do lucro
presumido dos valores das demais receitas auferidas pelo contribuinte, in verbis:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
(. . .)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
.financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
A recorrente contabilizou como outras receitas os valores recebidos a título de
publicidade e marketing.
Fl. 3677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.672 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003467/2004-64

Em tese poderíamos considerar que despesas com publicidade e marketing,
reembolsadas pelos fornecedores corresponderiam a valores recuperados, nos termos
do art. 53 da Lei n° 9.430/1996.
No presente caso, não constam nos autos elementos que demonstrem que os
valores contabilizados como outras receitas foram efetivamente reembolsados, tais
como cópia de contrato com os fornecedores prevendo o reembolso das despesas e
comprovantes dos dispêndios com publicidade no montante das receitas
contabilizadas.
Logo, não há como acolher a argumentação da recorrente, devendo ser mantida
a adição dos valores contabilizados como "Outras receitas - propaganda e
marketing".”
Concordo com o Acórdão no 1803-00.464, quando não acata o argumento de
que se tratava de reembolso de despesas, por falta de comprovação.
Obtém-se reembolso daquilo que é despendido por conta de terceiros. Nesta
circunstância, a saída de recursos não constitui uma despesa e sim um ativo (conta a
receber). E a entrada, em data posterior, não será uma receita, porém “reembolso”, que
deve ser lançada a crédito do ativo (conta a receber).
No caso em discussão, houve registros contábeis de despesas (propaganda e
marketing) e receitas (outras receitas, que a recorrente alega ser reembolso). E não foi
apresentado contrato que determinasse o rateio das despesas, comprovando que, em
parte, haviam sido desembolsadas em benefício de terceiros e, por isto, seriam
posteriormente recuperadas.
Saliento que apenas o fato de terem sido registradas despesas e receitas não
determina que não se tratava de reembolso. Ocorre que a recorrente não comprovou
sua alegação.
Entretanto, a conclusão para o IRPJ incidente sobre o lucro presumido não pode
ser aplicada à COFINS, sem uma análise mais detalhada da legislação que rege esta
contribuição.
Com efeito, a base de cálculo do lucro presumido correspondia a um percentual
da receita bruta, ao qual somava-se as demais receitas, exceto as financeiras que
tivessem sofrido tributação na fonte. E não há informação nos autos se, para fins de
determinação do lucro presumido, foi classificada como integrante da receita bruta ou
como demais receitas.
A decisão recorrida, por seu turno, considerou que as receitas em discussão
integravam a receita bruta, adotando o entendimento da Solução de Consulta n°15/04,
cuja ementa é a seguinte:
"Base de Cálculo. Receitas de Vendas. Ressarcimento de Custos ou Despesas.
As receitas auferidas pelas pessoas jurídicas diretamente da empresa fornecedora de
bens, a titulo de ressarcimento de despesas financeiras ou custos dos produtos vendidos
ou entregues, em circunstâncias especiais de promoção, decorrentes de acordo
comercial, compõe a receita bruta de vendas e integra a base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da Cofins, na forma da legislação em vigor."
Fl. 3678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.672 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003467/2004-64

Para fins de incidência da COFINS, temos de verificar se tal receita inclui-se no
conceito de receita bruta do art. 3o Lei no 9.718/98, o qual, por sua vez, remete-se ao
art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77:
Lei no 9.718/98
“Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata
o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
(. . .)”
Decreto-lei no 1.598/77 (redação vigente nos anos de 200 a 2002)
“Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
(. . .)”
Na sessão do julgamento do RE 346.084/PR (fls. 1.253 e 1.254), em que foi
declarada a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, o Ministro
César Peluso expressou o entendimento de que receita bruta é a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades típicas da empresa.
“(. . . )
Quanto ao caput do art. 3°, julgo-o constitucional, para lhe dar interpretação conforme a
Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE n° 150755/PE, que tomou a
locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de "receita
bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços", adotado pela legislação
anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.”
(...)”
E manifestou idêntico posicionamento, quando do julgamento do AgR – RE
371.258:
AgR - RE 371.258
“RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo
regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve,
não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais” (g.n.)
Sigo a linha do Ministro César Peluso, isto é, de que receita bruta é a receita
derivada da atividade típica, não restrita à venda de bens ou serviços.
No caso em tela, a recuperação de despesas com propaganda e marketing foi
contabilizada como “outras receitas” e não há qualquer informação de que as
atividades de propaganda e marketing integrassem o rol de atividades típicas da
recorrente.
Com efeito, de acordo com a cópia do contrato social que se encontra nos autos
(fls. 73), a recorrente atuava no “Comércio de Adubos, sementes insumos,
fertilizantes, defensivos agrícolas, produtos veterinários, produtos agropecuários,
máquinas agrícolas, irrigação com seus equipamentos, representação por conta
Fl. 3679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.672 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003467/2004-64

.própria e de terceiros dos mesmos produtos e exploração das atividades rurais,
agrícola e pecuária.”
Reitero que a decisão recorrida concluiu pela incidência da COFINS
exclusivamente com base na Solução de Consulta no 15/04, que, por seu turno,
manifestou interpretação sobre a legislação da COFINS.
Diante da ausência de qualquer documento que comprove que tal tipo de receita
derivasse de operação ligada à sua atividade típica – de acordo com o art. 9o do
Decreto no 70.235/72, o auto de infração deve ser instruído com todos os elementos de
prova necessários à comprovação do ilícito – dou provimento aos argumentos, para
excluir da tributação pela COFINS as receitas derivadas da participação de
fornecedores nos gastos com publicidade e marketing.

Assim, não havendo informação de que as atividades de propaganda e marketing
integrassem as atividades típicas do Contribuinte, deve ser mantida a exclusão da tributação pela
COFINS das receitas derivadas da participação dos fornecedores nos gastos com publicidade e
marketing, com fulcro nos fundamentos do acórdão recorrido.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Em que pesem os sempre bem claros e objetivos fundamentos esposados pela
Ilma. Sra. Conselheira Relatora em seu voto, peço licença para, respeitosamente, discordar de
seu entendimento, quanto à inclusão dos valores recebidos em razão de propaganda e
publicidade de produtos de terceiros.
O caso em apreço diz respeito a verbas recebidas pela recorrida, de fornecedores,
decorrentes de propaganda dos produtos, que são por ela comercializados. A recorrida, em que
pese ter contabilizado esses valores como outras receitas, entende que eles teriam a natureza de
reembolso de custos de publicidade e propaganda, e não de receita.
A Sra. Relatora entendeu que esses valores, teriam efetiva natureza de receitas.
Todavia, considerando, com base no contrato social da contribuinte, que as atividades de
propaganda e marketing não integrariam o rol de atividades típicas da contribuinte, elas não
Fl. 3680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.672 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003467/2004-64

estariam alcançadas pela tributação da Cofins, na sistemática cumulativa, da Lei n° 9.718, de
1998, em face da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição, nos
termos do § 1o do art. 3o da Lei, nos termos do RE 346.084/PR.
Também aplico o entendimento exarado no RE 346.084/PR, de que as receitas
sujeitas à exação tributária devam se restringir àquelas decorrentes da venda de mercadorias, da
prestação de serviços e das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Entretanto, divirjo do entendimento da Sra. Relatora, quanto à identificação de quais seriam as
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Entendo que a identificação das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais não deva estar atrelada ao registro formal do objeto da empresa, no instrumento de
constituição da pessoa jurídica, ou seu código CNAE – Classificação Nacional de Atividades
Econômicas. Com efeito, a identificação das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais de uma pessoa jurídica deve ser realizada à luz da materialidade de sua atuação,
devendo alcançar as atividades que, de modo contínuo e permanente, compuserem seu resultado
e responderem pela viabilidade de sua existência, no mercado.
As informações dos autos apontam para uma atividade em que a contribuinte
efetivamente recebe valores de terceiros (fornecedores) para fazer a propaganda de seus
produtos, por ela vendidos. Esses valores compõem as receitas de forma regular e são
necessários para a manutenção da lucratividade da atividade. Portanto, caracterizam uma linha
de negócios e não uma atividade meio ou uma operação eventual.
Assim, é possível concluir que essas receitas integram o rol de receitas oriundas
do exercício das atividades empresariais da pessoa jurídica e, consequentemente, devem compor
a base de cálculo da Cofins.
Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3681
DF CARF MF
Documento nato-digital